Tribunal: TJPA
Processo: 0002622-81.2019.8.14.0079
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-01-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ______________
PROCESSO N° 0002622-81.2019.8.14.0079
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA DE BREVES - TERMO JUDICIARIO DE BAGRE
RECORRENTE: MOISES DE FREITAS ROCHA
REPRESENTANTE: DR. WADY CHARONE E OUTRO - ADVOGADO PARTICULAR
RECORRIDO: A JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
EMENTA
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, INC. II, DO CPB. SENTENÇA DE PRONUNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. 1. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. DENÚNCIA FRÁGIL E INCONSISTENTE. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
Convergindo os depoimentos testemunhais no sentido de incriminar o recorrente da prática do crime pelo qual está sendo acusado, bem como presentes outros elementos que venham a corroborar a presença de indícios de autoria em direção ao mesmo, não há que se falar em impronúncia, muito menos admitir que tenha agido em legítima defesa
.
Ademais, por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, de modo que, existindo nos autos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, não se procede o pleito de impronúncia
. 2. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. IMPOSSIBILIDADE.
Como cediço, para se admitir nesta fase a almejada desclassificação do crime, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato, da natureza da lesão e da forma como o ofendido foi morto, não restando dúvida que o recorrente participou do homicídio que vitimou Edomilson Pereira Fonseca, vulgo Dentinho, com tamanha desproporcionalidade, devendo os questionamentos quanto à intenção ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese.
PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias dezesseis de dezembro de 2020.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se do Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por
MOISES DE FREITAS ROCHA
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única do Termo Judiciário de Bagre que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, inc. II, do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia que no dia 05/08/2019, durante a madrugada, após discussão por provável erro no repasse de troco em dinheiro, o denunciado, mediante emprego de arma branca do tipo faca, desferiu pelo menos 04 (quatro) golpes contra a vítima, tendo esta evoluído a óbito.

A denúncia foi recebida em 03/10/2019, às fls. 87/89 e o processo foi regularmente instruído.

O Juiz
a quo
, em sentença prolatada em 14/07/2020 (fls. 130/132), julgou procedente a denúncia e pronunciou o recorrente Moises de Freitas Rocha para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri deste Termo Judiciário, como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, II, do CPB.

Inconformado com os termos da sentença, o apelante ofereceu razões do recurso em sentido estrito às fls. 138/140, pugnando pela impronuncia, a fim de que haja a desclassificação do delito de homicídio para o de lesão corporal seguida de morte.

Em contrarrazões, o M inistério Público (fls. 144/148), manifestou-se, pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Assim instruído, o feito me foi regularmente distribuído e, em 30/09/2020 determinei sua remessa ao exame e parecer do custos legis.

Nessa instancia superior, o Douto Procurador de Justiça, Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (fls. 156/158).

Assim instruídos, os autos retornaram ao meu gabinete, conclusos, em 22/10/2020.

É o relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.
VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do presente recurso interposto pela Defesa.

Insurge-se o recorrente contra a decisão que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º inc II, do Código Penal brasileiro, alegando que sua impronúncia se impõe.

DA IMPRONUNCIA

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate,
o qual vigora nesta fase processual.

In casu, a materialidade do delito imputado ao recorrente decorre pela declaração e certidão de óbito às fls.16-17, auto de exame de necropsia às fls. 18-19, laudo pericial da arma branca tipo faca (fl. 92), bem como pela prova testemunhal produzida no decorrer da instrução processual.

No que tange aos indícios de autoria delitiva, estes restam suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas, todas sob o crivo dos Princípios do contraditório e ampla defesa, as quais, no decorrer da instrução processual, asseveraram que o acusado teria praticado o homicídio contra a vítima Edomilson Pereira Fonseca, vulgo Dentinho, após discussão por provável erro no repasse de troco em dinheiro resultante da aquisição de bombons e cigarros.

Ora, as testemunhas supracitadas foram uníssonas no sentido de incriminar o recorrente da prática do delito perpetrado contra a vítima, corroborando a presença dos indícios de autoria em direção ao mesmo, daí não ter havido outra alternativa senão pronuncia-lo, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, por força do preceito Constitucional.

Cumpre destacar ainda, que o pronunciado Moises de Freitas Rocha em seu interrogatório

perante o Juízo, declarou desferiu aproximadamente quatro facadas na vítima; pensava que estava apenas riscando o corpo dele.

Com efeito, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Assim sendo, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Nesse sentido:
80071193 - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA - IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
- Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, de modo que, existindo nos autos indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, não procede o pleito de impronúncia. Recurso a que se nega provimento. (TJES - RSE 024890370257 - 1ª C.Crim. - Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama - J. 24.03.2004) (Ementas no mesmo sentido).
185003225 - PROCESSUAL PENAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONCURSO DE PESSOAS - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - NEGATIVA DE AUTORIA E INCONSISTÊNCIA DE PROVAS - IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA - PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE
- I - A negativa da autoria feita em juízo não é suficiente para se acolher o pedido de impronúncia, subtraindo o acusado do seu juiz natural, que é o tribunal do júri. II - Sendo incontroversa a materialidade e havendo fortes indícios da autoria, encontram-se presentes os requisitos legais autorizadores da pronúncia. III - Nessa fase, mesmo em havendo dúvida, esta se resolve em favor da sociedade - in dubio pro societate e não pro reo. IV - Recurso improvido. Unanimidade. (TJMA - RSE 006587/2004 - (50.152/2004) - São Luís - 1ª C.Crim. - Rel. Des. Benedito de Jesus Guimarães Belo - J. 08.06.2004) (Ementas no mesmo sentido).

Por outro lado, acerca da excludente de ilicitude invocada pelo recorrente, relativa a legítima defesa, somente implicaria em absolvição sumária se estivesse inconcussa, insofismável, estreme de dúvida, o que não ocorre no caso em apreço, não podendo se levar a sério a referida justificativa trazida pelo recorrente, diante da realidade processual.

Nesse diapasão, verifica-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo a quo deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu no caso em apreço.

Destarte, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea ¿d¿, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DELITUOSA

Pugna a defesa, subsidiariamente, pela desclassificação do crime pelo qual fora o réu pronunciado, para o delito de lesão corporal seguida de morte.

Em análise dos autos, verifica-se que de igual forma não há como prosperar o pedido em apreço.

Com efeito, para se efetuar a almejada desclassificação, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato, da natureza das lesões e da forma como a vítima foi morta.

Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o animus do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu no caso sob exame, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte, pois não resta dúvida que o recorrente participou do homicídio que vitimou Edomilson Pereira Fonseca, vulgo Dentinho, com tamanha desproporcionalidade, devendo os questionamentos quanto à intenção ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

Portanto, o entendimento de que a sentença de pronúncia encerra um mero juízo de admissibilidade, com conteúdo simplesmente declaratório, sem deter-se a uma análise mais aprofundada das provas produzidas no curso da instrução processual, acertada se mostra a decisão do Juízo monocrático, pois não adentrou no
merito causae
, limitando-se a apontar os suficientes indícios de autoria e materialidade do delito, sem que, com isso, sua decisão venha a exercer influência sobre os jurados, a quem compete o minucioso exame e julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Não é outra a disposição legal contida no art. 413 do CPPB, pelo qual ¿O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação".

Ademais, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
, e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu. Somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

Corroborando esse entendimento, oportuna é a jurisprudência abaixo citada, verbis:
PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DESCABIMENTO.
O magistrado, quando profere sentença de pronúncia, faz um exame não aprofundado da prova. Comprovada a materialidade do delito e indícios da autoria a pronúncia se impõe, devendo a solução final ser dada pelo Tribunal do Júri. Havendo indícios de que os réus, em sua conduta delitiva, agiram com animus necandi deve ser rejeitada, nessa fase processual, o pedido de desclassificação do delito, atento ao princípio in dubio pro societate. (...). Negou-se provimento aos recursos. (TJDFT - 20030110685120RSE, Relator SOUZA E ÁVILA, 1ª Turma Criminal, julgado em 14/02/2008, DJ 22/04/2008 p. 143).
CONCLUSÃO

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a decisão vergastada.

É o voto.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora